Tribunal: TJDFT
Processo: 0725555-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725555-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: GILSON VIEIRA LACERDA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0727444-60.2021.8.07.0001, manteve a empresa agravante, em recuperação judicial, no polo passivo da execução. Dentre os fundamentos aduzidos, a parte agravante requer, subsidiariamente, o reconhecimento da competência exclusiva do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a permanência ou não da agravante no polo passivo da execução. Entretanto, esta matéria não foi posta perante o juízo singular. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual conhecimento parcial do recurso, em razão de inovação recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de julho de 2025 12:22:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador